Tribunal: TJMT
Processo: 0002552-54.2017.8.11.0035
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002552-54.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO KELLER - CPF: 108.851.101-53 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – CARÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO DE REFINANCIAMENTO – CONTRATO BNDES – AUTORIZAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM OBRIGATORIEDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DISCRICIONARIEDADE DO BANCO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE PACTUADA E NÃO CUMULADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o exame da controvérsia.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está autorizado a possibilitar o refinanciamento de contratos formalizados até 31/12/2016, atuando as instituições financeiras como intermediadoras.

Assim, não há obrigatoriedade do banco Apelado em proceder ao refinanciamento pretendido, motivo pelo qual, independentemente de estarem preenchidos, ou não, os pressupostos para a inclusão no programa, a instituição financeira não pode ser compelida ao elastecimento das parcelas contratadas se assim não o desejar, de modo que não há falar em carência da ação.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Se a taxa de juros contratada estiver dentro da média de mercado para a operação bancária efetuada, será mantida a aplicação da referida taxa.

Em relação à comissão de permanência, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que “é possível a cobrança de comissão de permanência desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório”, o que se vê nos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0002552-54.2017.8.11.0035

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Mário Keller
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Alta Garças, que rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face do
Banco do Brasil S/A.

A Juíza sentenciante julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, com a manutenção dos encargos contratuais estipulados, devendo o feito prosseguir na forma prevista no Livro I, Título II, Parte Especial do Código de Processo Civil, consoante § 8.º, do artigo 702, do mesmo Diploma Legal.

Inconformado, o Apelante
alega, preliminarmente, nulidade de sentença ante o cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova
processual, tais como depoimento pessoal, testemunhal, pericial e outros que pudessem ser necessários para o deslinde da causa.

No mérito, sustenta
a carência da ação, por falta de interesse de agir, sob o argumento de que não ficou configurada a mora, vez que o Banco não respondeu ao pedido de refinanciamento formulado em 02 de dezembro de 2016, nos termos da Circular SUP/AOI n.º 07/2016 – BNDES.

Argumenta que os juros remuneratórios acima de 1% (um por cento) ao mês, são nulos a teor do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o afastamento da cobrança da Comissão de Permanência previstas nas cláusulas 7.ª, § 2.º e 13.ª, do Instrumento Particular de Abertura de Crédito n.º 40/01006-6 e aditivos.

Por fim, defende que, ante a impossibilidade do vencimento antecipado do contrato, a cobrança deveria se restringir às parcelas vencidas e não sobre as demais (vincendas).

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID.
145892709.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Cerceamento de Defesa

Egrégia Câmara:

O Recorrente alega que foi cerceado no seu direito de defesa porque o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir de prova oral em audiência e de juntar outros documentos necessários para comprovar o direito invocado.

De proêmio, necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito, aliado ao fato do Apelante ter admitido sua inadimplência, são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova oral em audiência e de juntar outros documentos necessários para comprovar o direito invocado.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O julgamento da lide sem a produção de prova desnecessária para o seu correto desate, não configura cerceio de defesa. (TJMG - AC: 10000210652780001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 04/05/2021, 10.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO - PROVA ESCRITA - CONTRATOS BANCÁRIOS DE DESCONTO DE TÍTULOS - INADIMPLÊNCIA - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA. O cerceamento de defesa não está configurado pelo julgamento antecipado, de vez que o juízo monitório decorre de convencimento sobre prova escrita e não de perícia contábil sobre referida prova. Contratos bancários de desconto de títulos inadimplidos, acompanhados do demonstrativo de débito são hábeis para ação monitória. (TJMG - AC: 10091120001663005 Bueno Brandão, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 02/09/2021, 12.ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15. ? Circunstância dos autos em que a arguição é insubsistente. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - AC: 70077861227 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/07/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 24/07/2018).

Com essas considerações, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que o Apelado
Banco do Brasil S/A.
ajuizou Ação Monitória em face de
Mário Keller,
objetivando a satisfação do crédito representado no contrato de abertura de crédito fixo n.º 40/01006-6, que seria pago em 90 parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 15 de fevereiro de 2014 e última em 15 de julho de 2021.

Citado, o Requerido/Apelante apresentou Embargos à Monitória, alegando, preliminarmente, a carência da ação, por falta de interesse de agir, sob o argumento de que não restou configurada a mora, vez que o Banco não respondeu ao pedido de refinanciamento formulado na data de 02 de dezembro de 2016, nos termos da Circular SUP/AOI n.º 07/2016 – BNDES.

No mérito, sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, consequentemente, que fosse inaplicável o
pacta sunt servanda
. Admitiu a inadimplência de algumas parcelas do contrato, todavia, destaca a impossibilidade de vencimento antecipado das parcelas vincendas, por ser considerada abusiva e nula a cláusula que o prevê, por ferir a equidade contratual, o CDC e a função social dos contratos.

Requereu o afastamento da cobrança da Comissão de Permanência previstas nas cláusulas 7.ª, § 2.º e 13.ª, do Instrumento Particular de Abertura de Crédito n.º 40/01006-6 e aditivos.

Alegou que o contrato em debate, em sua Cláusula 7.ª, § 2.º, prevê a incidência de juros moratórios e remuneratórios em caso de inadimplência, sem, contudo, estipular qual percentual que será utilizado.

Assim, requereu a anulabilidade da cláusula 7.ª, § 2.º, do contrato, proibindo e vedando a utilização de juros MORATÓRIOS superiores a 1% ao ano e que os juros remuneratórios se restrinjam a 12% ano. Sustentou a ilegalidade da capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada no contrato.

Pontuou que a multa moratória estipulada no percentual de 50% (cláusula 8ª, parágrafo único), fosse reduzida para o patamar de 2%, nos termos do art. 51, § 1.º, do CDC.

Por fim, sustentou a ocorrência de excesso de execução, vez que a amortização do financiamento foi realizada com base no valor inicialmente contratado (R$ 449.268,20), quando deveria considerar a importância de R$ 411.181,30, nos termos do Segundo Aditivo de Retificação/Ratificação ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 40/01006- 6, firmado em 23 de agosto de 2013.

Após a apresentação de impugnação aos Embargos monitórios, o Juiz singular
rejeitou os Embargos Monitórios opostos em face do
Banco do Brasil S/A.,
bem como julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, com a manutenção dos encargos contratuais estipulados, devendo o feito prosseguir na forma prevista no Livro I, Título II, Parte Especial do Código de Processo Civil, consoante § 8.º, do artigo 702, do mesmo Diploma Legal.

Inconformado, o Apelante sustenta a carência da ação, por falta de interesse de agir, sob o argumento de que não ficou configurada a mora, vez que o Banco não respondeu ao pedido de refinanciamento formulado em 02 de dezembro de 2016, nos termos da Circular SUP/AOI n.º 07/2016 – BNDES.

Pois bem. O artigo 1º-A da Lei 12.096/2009, com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.295/2016, disciplina sobre o refinanciamento em debate, assim prevendo,
in verbis
:

1º-A. O BNDES é autorizado a refinanciar os contratos de financiamento:

I - de que trata o art. 1º destinados à aquisição e ao arrendamento mercantil de caminhões, chassis, caminhões-tratores, carretas, cavalos mecânicos, reboques, semirreboques, incluídos os tipo dolly, tanques e afins, carrocerias para caminhões novos e usados, sistemas de rastreamento novos, seguro do bem e seguro prestamista; e

II - firmados até 31 de dezembro de 2015 por:

a) pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, do segmento de transporte rodoviário de carga;

b) empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, associados de cooperativas de transporte e sociedades, associações e fundações cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada seja de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), desde que sejam do segmento de transporte rodoviário de carga;

c) empresas arrendadoras, desde que o arrendatário se enquadre na forma das alíneas a e b deste inciso.

§ 1º O prazo para formalização das operações de refinanciamento de que trata o caput é até 31 de dezembro de 2016.

§ 2º A autorização de que trata o caput limita-se ao refinanciamento:

I - das 12 (doze) primeiras parcelas com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento; ou

II - das parcelas restantes com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento, se em número menor que 12 (doze).

§ 3º É a União autorizada a conceder subvenção econômica, sob a modalidade de equalização de taxas de juros, nas operações de refinanciamento de que trata o caput.

[...];

§ 5º O Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecerá as condições necessárias à contratação dos refinanciamentos de que trata o caput.

§ 6º O Ministério da Fazenda regulamentará as demais condições para a concessão da subvenção econômica de que trata o § 3º, entre elas a definição da metodologia para o pagamento da equalização de taxas de juros.

De seu turno, a Circular SUP/AOI Nº 26/2015-BNDES assim prevê:

"O Superintendente da Área de Operações Indiretas, no uso de suas atribuições, COMUNICA aos AGENTES FINANCEIROS/ARRENDADORAS a autorização para o refinanciamento de operações de crédito contratadas no âmbito do Programa BNDES de Financiamento a Caminhoneiros - BNDES Procaminhoneiro e do Subprograma Bens de Capital do Programa BNDES de Sustentação do Investimento - BNDES PSI, com base no disposto na Resolução nº 4.409, de 28.05.2015, do Conselho Monetário Nacional, e nos termos da presente Circular".

E, ainda, estabelece os critérios para o refinanciamento daqueles contratos, nos seguintes termos:

2. BENEFICIÁRIAS FINAIS

2.1. Pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, do segmento de transporte rodoviário de carga;

2.2. Empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada sociedades, associações e fundações, desde que sejam do segmento de transporte rodoviário de carga e sua Receita Operacional Bruta anual ou anualizada fosse de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), à época da operação original; ou

2.3. Empresas arrendadoras, desde que o Arrendatário se enquadre nas condições estabelecidas nos subitens 2.1 ou 2.2.

3. CONDIÇÕES DO REFINANCIAMENTO

3.1. Serão objeto de renegociação:

3.1.1. As 12 (doze) primeiras parcelas de amortização com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento pelo BNDES; ou

3.1.2. As parcelas de amortização restantes com vencimento a partir da formalização da operação de refinanciamento pelo BNDES, se em número menor que 12 (doze).

3.2. Será concedida uma nova carência de 12 (doze) meses a partir da formalização da operação de refinanciamento.

3.3. Para os fins do disposto nos subitens 3.1 e 3.2, a data da formalização da operação será aquela da homologação, pelo BNDES, da solicitação de refinanciamento pelo Agente Financeiro/Arrendadora, que estará disponível no Sistema PAC Online.

3.4. O BNDES homologará os pedidos de refinanciamento nas seguintes datas de cada mês:

3.4.1. No caso daqueles contratados no âmbito do Produto BNDES Finame, a partir do dia 16 (dezesseis) até o último dia do mês; e

3.4.2. No caso daqueles contratados no âmbito do Produto BNDES Finame Leasing, a partir do dia 2 (dois) até o dia 15 (quinze).

[...]

3.11. Será admitido o refinanciamento de operações cobertas pelo Fundo Garantidor para Investimentos - FGI, observadas as normas específicas desse Fundo e o disposto nos subitens 1.2, 3.11.1 e 3.11.2.

3.11.1. O Encargo por Concessão de Garantia Complementar será calculado conforme o Anexo à presente Circular e comporá um subcrédito específico para esse fim, o qual deverá observar as seguintes condições de financiamento:

[...]

3.12. Serão mantidas as demais condições originalmente pactuadas.

3.13. Fica o Agente Financeiro/Arrendadora autorizado a solicitar garantias adicionais, quando do refinanciamento de que trata esta Circular.

3.14. Somente poderá ser realizada no máximo 1 (uma) renegociação por operação.

3.15. Não serão admitidas alterações posteriores a refinanciamentos já processados pelo BNDES.

3.16. Não poderão ser contemplados com este refinanciamento, independentemente da disponibilidade de limite, os Agentes Financeiros/Arrendadoras que se encontrarem impedidos de operar com o Sistema BNDES.

Da leitura dos dispositivos legais citados, conclui-se que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está autorizado a possibilitar o refinanciamento de contratos formalizados até 31/12/2016, atuando as instituições financeiras como intermediadoras.

Como se vê, portanto, a posição das instituições financeiras de intermediadoras não se confunde como sinônimo de obrigação, tampouco pode ser interpretado de modo a conferir o direito subjetivo à parte interessada, de obter este refinanciamento.

Na hipótese, não há obrigatoriedade do banco Apelado em proceder ao refinanciamento pretendido, motivo pelo qual, independentemente de estarem preenchidos, ou não, os pressupostos para a inclusão no programa, a instituição financeira não pode ser compelida ao elastecimento das parcelas contratadas se assim não o desejar, de modo que não há falar em carência da ação.

Afora isso, não é demais ressaltar que, conforme previsto na Resolução n. 4.409/2015, tratando-se de contrato firmado com instituição financeira credenciada ao BNDES - e não pelo BNDES diretamente -, os riscos da operação serão por ela própria suportados, de modo que, também por tal motivo, não se pode compelir a parte apelada ao refinanciamento pretendido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER. PRETENDIDO REFINANCIAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRAÍDA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PELO PROGRAMA DO BNDES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. TESE DE QUE FAZ JUS AO REFINANCIAMENTO DO CONTRATO COM BASE NA LEI N. 12.096/2009, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI N. 13.295/2016, E NA CIRCULAR SUP/AOI N. 26/2015 DO BNDES. PRETENSÃO AFASTADA. AUTORIZAÇÃO DE REFINANCIAMENTO PREVISTA EM LEI QUE NÃO SE CONFUNDE COM OBRIGATORIEDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE ASSIM PROCEDER. ELASTECIMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO CUJA AUTORIZAÇÃO INSERE-SE NA DISCRICIONARIEDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOBRETUDO PORQUE OS RISCOS DA OPERAÇÃO DEVEM POR ELA SER SUPORTADOS. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC - AC: 03013382020168240037 Joaçaba 0301338-20.2016.8.24.0037, Relator: Rogério Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 30/05/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Dessa forma, em que pese o Apelante tenha se manifestado interesse no refinanciamento da dívida e o Banco Apelado não ter apresentado resposta, tal fato não é capaz de descaracterizar a mora, nem sequer implica na carência da ação por falta de interesse de agir, vez que o refinanciamento permite um juízo de conveniência da instituição financeira responsável pelo repasse dos recursos e não uma obrigação.

No que tange à
taxa dos juros remuneratórios
, conforme documentos juntados aos autos (ID. 145892700), verifica-se expressa previsão de encargos no valor de 3% (três) por cento ao ano.

Em consulta ao endereço eletrônico do BACEN (ttps://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true), foi possível verificar que a taxa média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,49% ao mês e 19,47% ao ano.

Isso significa que o percentual contratado de 3% ao ano está bem abaixo da média publicada pelo BACEN, não havendo qualquer traço de abusividade na sua cobrança.

Diante da legalidade dos juros remuneratórios contratados, de rigor a manutenção da sentença.

Em relação à comissão de permanência, o
Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, de que “é possível a cobrança de comissão de permanência desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório.” (REsp n.º 1.069.614/MS, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, DJ 23/02/2010 - AgRg no Ag nº 603.437/GO, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, DJ 11/02/2010 - AgRg no REsp nº 327.513/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 08/02/2010).

No caso, houve a expressa pactuação da comissão de permanência na cláusula 13.ª, entretanto, isoladamente,
in verbis
:

“DÉCIMA TERCEIRA – INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, será exigida comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos encargos de normalidade pactuados.”

Assim, nota-se que a cláusula décima terceira do contrato prevê apenas a cobrança da comissão de permanência, à taxa de mercado do dia do pagamento, de modo que a referida cláusula está em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais, devendo ser cumprida tal como pactuada pelas partes.

Por fim, quanto ao vencimento antecipado da obrigação, o contrato particular de abertura de crédito fixo, previu, expressamente, que o inadimplemento contratual acarretaria o vencimento antecipado da dívida (cláusula oitava), de modo que não há falar em excesso na cobrança por parte do Apelado.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023